Tribunal: STF
Processo: RE 87800
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-27
Data de publicação: 1980-02-27

Ementa:
Salário normativo. A sua adoção não afronta norma constitucional, consoante a jurisprudência do STF. 
Multa. A cominação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, em favor do trabalhador prejudicado, não ofende o disposto nos arts. 8, XVII, b e 142, § 1º, da CF. 
Precedentes da Corte. Recurso extraordinário não conhecido.